Tribunal: STF
Processo: HC 200485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TORTURA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thaís de Albuquerque e outro, advogados, em benefício de Rogério Rodrigues de Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 15.10.2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.469.808/SP. 
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Socorro/SP, em 14.8.2017, “pela prática dos delitos previstos no art. 288; art. 148, par. I, II e III (sic), por oito vezes, na forma do art. 71, parte final, todos do CP; art. 1º, II, c.c. §4º, III, da Lei n 9.455/97, por cinco vezes, na forma do art. 71, parte final, do CP, observadas as disposições da Lei n 8.072/90” , à pena de onze anos, oito meses e onze dias de reclusão, em regime fechado (e-doc. 3).
    3. Interposta apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Primeira Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo. O paciente foi absolvido da imputação referente ao crime de quadrilha e cárcere privado, tendo sido a pena reduzida quanto ao crime de tortura para quatro anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto (e-doc. 4). 
    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista, Desembargador Fernando Torres Garcia, em 18.1.2019 (e-doc. 5).
    5. Foi interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido e provido pelo Ministro Ribeiro Dantas, nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo interposto por ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal. 
    A defesa aponta negativa de vigência aos arts. 41 do CPP, 20 e 71 do CP, 6º, caput e parágrafo único, I, 7º e 8º, § 1º, da Lei 10.216/2001 e 1º, II, da Lei 9.455/97. Aduz, em síntese: a) inépcia da denúncia ante a inexistência de indícios mínimos de autoria; b) ausência de provas aptas a fundamentar a condenação do recorrente quanto ao crime de tortura e ao sequestro; c) erro de tipo, ao argumento que agiu em falsa percepção da realidade, exercendo a atividade em estrita observância a legislação que permite o tratamento dos dependentes químicos nas modalidades voluntária e involuntária; d) que o quantum de aumento da continuidade delitiva, em razão dos 3 delitos, deve ser de 1/5. 
    Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 2.836-2.861). 
    O recurso foi inadmitido em razão da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ e 284/STF (e-STJ, fls. 2.879-2.880). Daí este agravo (e-STJ, fls. 2.886-2.898). 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 2.948-2.954). 
    É o relatório. Decido. 
    No tocante à suscitada inépcia da peça acusatória, o acórdão recorrido consignou que a denúncia "descreveu, ainda que de forma resumida, as condutas dos apelantes, a teor do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal". (e-STJ, fl. 2.768). 
    Em conformidade com a diretriz jurisprudencial predominante nesta Corte, para o oferecimento da denúncia ou da representação, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. 
    Desse modo, provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. 
    Outrossim, não se pode admitir que o julgador, ao proceder ao juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. A respeito, confiram-se: (...)
    Nesse sentido, não se configura, no caso, qualquer hipótese de nulidade capaz de eivar de vício a ação penal. No que se refere à condenação do recorrente pelos crimes de tortura e sequestro, colhe-se a seguinte fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem: (…)
    Como se vê, o acórdão recorrido motivadamente concluiu pela presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito. Com efeito, para se verificar elementos aptos a ensejar a absolvição do ora recorrente, seria necessário, invariavelmente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se: (…)
    Como se percebe, as razões recursais apresentadas (e-STJ, fls. 2.815) não refutaram fundamento que, por si só, seria suficiente para a manutenção do acórdão, qual seja a notificação do Ministério Público sobre as ilegalidades das internações involuntárias. (…)
    Portanto, tem-se, na espécie, ante a ausência de impugnação específica, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 
    Por fim, em relação ao quantum de aumento da continuidade delitiva, verifique-se que esta Corte Superior tem o entendido no seguinte sentido: "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações" (ut, AgRg no REsp 1.169.484/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/11/2012). 
    No caso concreto, a Corte de origem, ao ponderar o quantum de aumento, aplicou fração menos favorável do que pertinente ao caso nos termos da jurisprudência acima ressaltada: 
    ‘Ao final, considerando-se as circunstâncias do caso em concreto (três crimes de tortura em continuidade) a exasperação máxima de dois terços se revelou desproporcional, devendo ser aplicada a majoração da metade, por ser a mais adequada à justa reprovação das condutas dos réus" (e-STJ, fl. 2.788)’.
    Passa-se, portanto, à nova dosimetria da pena, com base no que estabelecido nas instâncias ordinárias. 
    Na terceira fase, considerando-se as circunstâncias do caso em concreto (três crimes de tortura em continuidade) exaspero a pena em 1/5, ficando definitivamente estabelecida em 3 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "b" do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente o recurso especial, para, nessa parte, dar parcial provimento para fixar a pena do recorrente em 3 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e estabelecer o regime prisional semiaberto, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido. 
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por intempestividade.
    6. Na presente impetração, alega-se constrangimento ilegal ao paciente, “que atualmente esta[ria] na iminência de ser encarcerado indevidamente”.
    Sustentam os impetrantes que a “manutenção da condenação [do paciente] pelo crime de tortura mediante sequestro, com a devida vênia, se afigura teratológica, cuja ilegalidade deve ser afastada de ofício”.
    Asseveram que “se faz necessária a revaloração da prova oral produzida em sede de contraditório e ampla defesa, para verificar que na realidade, as vítimas mencionadas no acórdão do Tribunal local (Felipe, Luís Fernando e Henrique), cujo teor foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando inquiridas, isentaram o paciente da prática delituosa”. 
    Anotam que “o acervo de provas [teria sido] ignorado, visto que de acordo com o relato das vítimas, não há subsunção da conduta do paciente às elementares previstas no artigo art 1º, II, c/c § 4º, III, da Lei n 9.455/97”. 
    Argumentam que “os internos que realizavam tratamento na Clínica de propriedade do paciente para lá eram encaminhados por intermédio dos seus familiares, e imediatamente eram submetidos a avaliação médica para aferir a real necessidade de eventual internação para reabilitação”. 
    Prosseguem salientando que “a conduta do paciente quando analisada à luz do disposto no art. 5º, caput, 6º e 196, todos da Constituição Federal, não se traduziu em sequestro, tampouco em tortura mediante sequestro, à medida que as internações eram todas precedidas de voluntariedade dos internos que para lá eram levados por seus familiares quando se encontravam em estágio avançado de drogadição”. 
    Defendem “a atipicidade da conduta do paciente quando analisada dentro do contexto dos artigos 5º, “caput”, 6º e 196, todos da Constituição Federal, art. 6º, incisos I, II e III da Lei 10.216/01, artigos 11 e 14 do Decreto Lei 24.559/34, art. 4º, inciso II do Código Civil, art. 133, §3º, inciso II c/c art. 20 e 23, III, do Código Penal, princípios da adequação social, dignidade da pessoa humana, culpabilidade e pessoalidade da pena, sendo de rigor o afastamento da condenação (...). Caso não seja o entendimento, dada a comprovada e caracterizada legalidade das internações, ao menos a causa de aumento prevista no § 4º, III, da Lei nº. 9.455/97 deve ser afastada”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, IV, ambos do Código de Processo Penal, estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento final do remédio heroico impetrado. 
    No MÉRITO, dada a teratologia da responsabilização criminal do paciente pelo delito de tortura mediante sequestro, requer a CONCESSÃO DA ORDEM de ofício, a fim de que a condenação seja afastada e o paciente absolvido. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento da causa de aumento prevista no §4º, III, da Lei nº. 9.455/97, visto que ficou comprovado que as internações eram voluntárias, descaracterizando a ocorrência de sequestro”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a concessão da ordem para se absolver o paciente ao argumento de que não teria se configurado o crime de tortura majorado pelo sequestro da vítima (inc. III do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997), pois seriam lícitas e atípicas as condutas por ele praticadas na condição de dirigente da Clínica de Reabilitação “Recupery Prime”.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICACÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.317-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 4.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C.C. ART. 224, AL. ‘A’, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro praticado antes da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 119.091, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.12.2013).
    Na espécie em foco, pela análise das alegações constantes da inicial desta impetração, verifica-se a pretensão dos impetrantes de ser reapreciada a matéria fática e revalorados os elementos de prova acostados aos autos originários, o que é incabível na via eleita.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora